Tribunal: TJDFT
Processo: 0717437-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717437-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração ID 46525981, posto que, ainda que o pagamento da guia de preparo tenha ocorrido no dia da interposição, não houve a devida comprovação no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, do CPC, o pagamento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu na presente hipótese, pelo que deveria o agravante ter promovido o recolhimento em dobro do preparo, em obediência ao despacho ID 46482976, o que não ocorreu, uma vez que promoveu o recolhimento na forma simples (ID 46526628/46526631). Nesse passo, a despeito de ter sido oportunizado ao agravante o recolhimento em dobro do preparo, este não o fez, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Destaque-se que não há que se falar em nova oportunização para complementação do preparo, uma vez que tal possibilidade é expressamente vedada pelo disposto no §5o, do art. 1.007, do CPC. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 1.007, §4o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora